Tribunal: TJDFT
Processo: 0737136-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0737136-23.2020.8.07.0000 Agravantes: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ILTON NUNES RIBEIRO Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ILTON NUNES RIBEIRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0707783-15.2019.8.07.0018), que como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 66683509): “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ILTON NUNES RIBEIRO em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 53929281 definiu os critérios constantes no julgamento do REsp 1.495.146/MG para atualização do débito e homologou os valores constantes na planilha da Contadoria de ID 49431030, sendo R$ 14.615,18 o valor principal e R$ 1.826,90 os honorários sucumbenciais. Ao final, determinou a expedição dos requisitórios com o registro do destacamento dos honorários contratuais. Os termos constantes na referida decisão restaram preclusos. Assim, promova o CJU a expedição dos requisitórios com base na planilha de ID 49431030, conforme determinado na decisão de ID 53929281. Eventuais atualizações serão realizadas quando do pagamento dos requisitórios. Ainda, REVOGO o despacho de ID 64708322”. A parte autora embargou da referida decisão, tendo o Juízo a quo decidido que (ID 69231926): “I – ILTON NUNES RIBEIRO interpôs embargos declaratórios (ID 67665734) contra a decisão de ID 66683509, que determinou a expedição dos requisitórios com base na planilha de ID 49431030. Alega que a decisão é omissa, vez que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Requer a atribuição de efeitos infringentes para revogar a decisão ora embargada e homologar os cálculos de ID 64896791. Em resposta de ID 69146575, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não provimento dos embargos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. A Contadoria Judicial apurou o valor da execução, nos termos da Portaria GPR 07/2019, tendo apresentado a planilha de cálculos de ID 49431030. Em manifestação de ID 50459285, o exequente discordou dos cálculos somente em relação ao reembolso das custas judiciais de ID 41499863 e ID 43632289. Senão vejamos: “ILTON NUNES RIBEIRO E OUTROS, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador, o Advogado que esta subscreve, em atenção ao despacho/certidão de ID no 495000081 - Pág. 1, dizer que NÃO CONCORDA COM OS CÁLCULOS DE ID no 49431030, eis que a Douta Contadoria deixou de incluir e atualizar as custas judiciais de ID no 41499863 e no 43632289.” Assim, a não impugnação dos cálculos quanto ao valor principal implicou na sua concordância, motivo pelo qual o valor foi homologado na decisão de ID 53929281, restando preclusa a matéria. Desse modo, não há que falar em ocorrência de omissão na decisão embargada. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 66683509. Intimem-se”. Narra a peça recursal que os agravantes promoveram o cumprimento de sentença individual de ação coletiva que culminou com a homologação dos cálculos apresentados, que se valeram da TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente à época do ajuizamento do presente feito. Afirmam que, tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE e o acolhimento da ADI 5348/DF, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, os agravantes impugnaram os cálculos apresentados pela contadoria, consoante petição de ID 64082546, restando acolhida a pretensão e determinada nova remessa à CJU, conforme despacho de ID 64708322. Afirmam que foram intimados para se manifestarem acerca dos novos cálculos, consoante certidão de ID 64940127 e se manifestaram em concordância com os cálculos apresentados, conforme manifestações de ID’s 65751993 e 66550552, respectivamente. Aduzem que, equivocadamente, o juízo a quo homologou os cálculos anteriormente apresentados, indeferindo, assim, a pretensão dos ora agravantes. Esclarecem que a decisão merece ser reformada, pois o juízo a quo entendeu que os valores que restaram homologados se tornaram imutáveis diante da suposta preclusão. Entretanto, alegam que esta mesma preclusão que foi aventada pela decisão agravada também recai sobre a determinação de incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, não havendo dúvidas acerca da existência de um conflito aparente de preclusões dentro de um mesmo comando jurisdicional. Asseveram que esse Tribunal já decidiu, em sede de agravo de instrumento, que nos casos em que haja conflito entre coisa julgada, deverá prevalecer a primeira decisão. Enfatizam que entendimento contrário, implicará em ofensa ao princípio da segurança jurídica de que trata o art. 5o, caput, da CRFB/88, e a todas as demais normas que tutelam a coisa julgada, tais como os arts. 502, 503, 505 e 507, todos do CPC. Ademais, alegam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Aduzem que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, restando vedada a presunção de renúncia tácita. De outro lado, afirmam que não observou o juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348. Diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, afirmam os agravantes que não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos(às) agravante(s) e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Assim, pugnam os agravantes pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e restabelecer a decisão que homologou os cálculos constantes no ID 64896791, ou, sucessivamente, determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi devidamente recolhido. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O feito de origem relaciona-se a cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal, referente à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, no valor de R$ 15.055,59 (ID 43627547). A Contadoria Judicial apresentou cálculos de atualização, utilizando-se dos índices: BTNF, INPC, URV, IPC-r e INPC até 06/2009 e TAXA REFERENCIAL - TR até 25/03/2015 e IPCA-E posteriormente, cujo total do cálculo foi de R$ 20.095,87 (ID 49431030). Os autores, ora agravantes, manifestaram-se nos autos (ID 50459285), informando que não concordavam com os cálculos de ID 49431030, pois a Contadoria teria deixado de incluir e atualizar as custas judiciais de ID no 41499863 e no 43632289. A Contadoria apresentou novos cálculos utilizando-se dos índices BTNF, INPC, URV, IPC-r e INPC até 06/2009 e TAXA REFERENCIAL - TR até 25/03/2015 e IPCA-E posteriormente, cujo cálculo total foi de R$ 20.289,63 (ID 52025940). Os agravantes peticionaram no ID 53222001 e informaram que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, razão pela qual impugnaram os cálculos constantes do ID no 52025940, pois deixaram eles de aplicar o IPCAE no período posterior a 30/6/2009. Em seguida a Contadoria Judicial realizou novos cálculos utilizando o índice “JUSTIÇA FEDERAL com IPCA-E a partir de 01/2001”, e que resultou no valor total de R$ 29.741,77, sendo “valor total de requisição do autor” de R$ 27.037,97 e honorários sucumbenciais de R$ 2.703,80 (ID 64896791). Os agravantes informaram que nada têm a opor em relação aos cálculos de ID no 64896791, requerendo a expedição das requisições de pagamento no valor total de R$ 29.741,77 (ID 65753895). Apesar de a decisão de ID 53929281 ter homologado os valores constantes na planilha da Contadoria de ID 49431030, a insurgência dos agravantes não se encontra preclusa, pois a questão debatida nos presentes autos trata-se de matéria de ordem pública, o que autoriza a sua rediscussão. A propósito, sobre o tema: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) O Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se à espécie o entendimento exarado no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, bem como da ADI 5348, cujas ementas, a seguir, transcrevo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED-quartos, Relator(a): Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, Processo Eletrônico DJe-019 Divulg 31-01-2020 Public 03-02-2020) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5348, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, Processo Eletrônico DJe-260 Divulg 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) Dessa forma, consolidou-se o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostrando-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. Nesse mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, consistente na reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990. 2. O exequente requereu ao d. Juiz de primeiro grau que os autos fossem remetidos à Contadoria de Justiça, a fim de que os cálculos fossem refeitos observando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE em relação à correção monetária. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a questão já estaria preclusa, uma vez os cálculos já haviam sido homologados. 3. Em que pese o respeitável entendimento esposado pelo juízo a quo, certo é que, quando da homologação dos cálculos, momento em que a contadoria judicial levou em consideração, para fins de correção monetária, a TR a partir de 06/2009, a questão ainda não havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal, pois pendente, à época, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947/SE. 4. Sendo assim, não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos, o que, acrescido da circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, autoriza a discussão da matéria. 5. Desse modo, tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. 6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado. 7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 8. Recurso conhecido e provido. (07089577920208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020.) Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador João Egmont Relator